Tribunal: CARF
Processo: 10880.902888/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902888/2015-05
ACÓRDÃO
1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF.
CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça
prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
PESSOAS JURÍDICAS CONSORCIADAS. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Todas as pessoas jurídicas consorciadas mantém sua personalidade jurídica
distinta das demais. A retenção feita em nome da empresa líder somente
irá compor o saldo negativo da consorciada se existir provas acerca da
liquidez e certeza do crédito, fato não caracterizado apenas com a
apresentação do termo de constituição do consórcio.
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IPRJ de período de apuração diverso de sua ocorrência. O que
se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo, e não retenções
ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
2

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de pedido de compensação cujo demonstrativo do crédito consta
do processo no 41798.28236.250712.1.7.02-3210, estando vinculado a retenções de IRPJ
realizadas pelas fontes pagadoras no importe de R$ 2.952.333,50. Esclarece o contribuinte que é
empresa do setor de construção civil e grande parte das obras é executada por consórcios de
empresas constituídos nos termos do artigo 2781 da Lei no 6.404/76. Esses consórcios de
empresas, não obstante a ausência de personalidade jurídica, têm gestão própria, exercida pela
consorciada líder, ou seja, podem faturar diretamente os serviços que executam, abrir contas
bancárias para controle de sua movimentação financeira, entre outros. Os créditos não
reconhecidos pelo Despacho Decisório são originários justamente desse tipo de operação,
realizada em consórcio dos quais a contribuinte é parte.
Em 2014 a Recorrente foi notificada (Intimação SEORT/DRF/GUA no 891/2014) a
comprovar parte dos créditos declarados, em razão de inconsistências apontadas no cruzamento
das informações contidas no PER/DCOMP e aquelas constantes dos Sistemas Informatizados da
Receita Federal do Brasil. Por ocasião do atendimento à notificação, a empresa requereu a
retificação de ofício de parte dos créditos constantes do indicado PER/DCOMP e apresentou
documentação comprobatória das retenções indicadas.
Analisadas as informações e documentos juntados, sobreveio, Despacho Decisório,
que conheceu apenas em parte os créditos declarados e homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 25774.99983.080313.1.7.02-5938 e não homologou as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
no
02200.74175.250413.1.7.02-5492,
23561.34322.180313.1.7.02-7190 e 28065.18927.240113.1.3.02-5148:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
3

Contra o Despacho Decisório foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls.
03) as qual foi julgada parcialmente procedente para reconhecer direito creditório adicional de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, no valor de R$ 362.429,13. Por meio do
acórdão 107-004.545, a Delegacia de Julgamento somente negou o direito ao crédito
correspondentes às retenções realizadas em ano anterior a 2011: “Quanto aos valores retidos dos
consórcios, segui o que foi feito no Relatório Fiscal do processo no 10010.018586/0914-74, ou seja,
só confirmar as retenções feitas em nome dos consórcios no ano-calendário de 2011”.
O contribuinte se deu por intimado em 07.06.2021 e apresentou recurso voluntário
em 02.06.2021 (fls. 398 e 400/419) alegando em síntese:
 Os valores ainda em litígio são:

 Quanto a fonte CNPJ 00.073.957 (Eletrosul Centrais Elétricas S/A): associada às
empresas Engeform Construções e Comércio Ltda. e Construtora CVP Ltda.,
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
4
formaram o CONSÓRCIO UHE SÃO JOÃO cujo objeto era “dar cumprimento à
execução das obras contratadas pela ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, através
do Contrato no 90570180, firmado com a CONSTRUTORA CVP LTDA.” As notas
fiscais dos serviços executados pelo consórcio foram emitidas pela consorciada
líder, a empresa Construtora CVP Ltda., com a clara indicação do contrato a que
se referem e às retenções tributárias a que se sujeitavam (fls. 83/210). Por sua
vez o acórdão foi omisso quanto a este valores.
 Quanto às retenções na fonte de anos-calendários anteriores a 2011: há a
comprovação das retenções sofridas pelo contribuinte, não havendo espeço
para imputação de má-fé. Não merece prosperar o argumento segundo o qual
as retenções devem ser desconsideradas porque “regra geral, são utilizadas no
próprio ano da retenção”. Esse pode ser o tratamento mais usual conferido ao
crédito, mas não é o único possível. A “regra geral”, tal como referenciada na
decisão a quo, não invalida o aproveitamento do crédito nos anos
subsequentes, que, nesse caso específico, passou a compor Base Negativa do
IRPJ.
 Quanto à possibilidade de retificação de ofício das declarações fiscais para
aproveitamento de créditos originários de retenções na fonte não apropriadas:
está claro que o contribuinte não aproveitou – por lapso – os saldos negativos
dos anos anteriores, e neste cenário perfeitamente possível a retificação de
ofício das declarações para o aproveitamento dos respectivos créditos em
2011.
 Pede o provimento do recurso voluntário para reconhecer integralmente o
direito creditório pleiteado e, por consequência, homologar as DCOMPs no
25774.99983.080313.1.7.02-5938,
02200.74175.250413.1.7.02-5492,
23561.34322.180313.1.7.02-7190 e 28065.18927.240113.1.3.02-5148.
 Subsidiariamente, subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em
diligência para que os erros materiais apontados nas DIPJs de 2009 e 2010 e
que majoram o valor das Bases Negativas de IRPJ sejam retificados de ofício
para que seja reconhecido crédito adicional no valor de R$ 1.449.027,46, com a
consequente homologação das DCOMPs no 25774.99983.080313.1.7.02-5938,
02200.74175.250413.1.7.02-5492,
23561.34322.180313.1.7.02-7190
e
28065.18927.240113.1.3.02-5148.
Com o recurso foram juntadas cópias das DIPJs dos anos de 2009 e 2010.
É o relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
5
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado
no ano calendário de 2011. As parcelas que segundo o recurso ainda estão em litígio são:

A primeira parcela está relacionada com a comprovação de retenção sofrida em
nome de empesa terceira, líder do consórcio criado para cumprimento de contrato de construção
civil firmado junto com o Poder Público. No caso temos a fonte com o CNPJ “00.073.957” e a
retenção de R$ 319.539,34. Segundo o recorrente as retenções foram realizadas e informadas em
DIRF pela ELETROSUL em nome da Construtora CVP Ltda., inscrita no CNPJ sob no
03.443.261/0001-74, empresa líder do consórcio, entretanto, o auditor fiscal teria limitado suas
buscas ao CNPJ do consórcio (11.869.243/001-87) e o acórdão recorrido nada falou quanto a este
ponto.
Pois bem, consta do relatório (e apenas do relatório – item 4) do acórdão recorrido
a transcrição dos esclarecimentos feitos no relatório do processo no 10010.018586/0914-74
(processo de análise do direito creditório):

Intimado para comprovar tais pontos ainda no procedimento de verificação do
crédito o contribuinte (fls. 51) se limitou a afirmar, apresentando contrato de formação de
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
6
consórcio (fls. 57), documentos emitidos pela empresa líder (fls. 163) e comprovante de retenção
emitido pela fonte (fls. 81):

Vale destacar que a Instrução Normativa no 1199/2011, adotando a mesma
previsão de normas anteriores, prevê em seu art. 3o que “cada pessoa jurídica participante do
consórcio deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua
participação no empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro,
observado o regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas consorciadas”. No mesmo
instrumento legal há ainda a previsão de que “a empresa líder do consórcio deverá manter
registro contábil das operações do consórcio por meio de escrituração segregada na sua
contabilidade, em contas ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis
próprios, devidamente registrados para este fim”.
Neste cenário é aceitável que o imposto de renda retido pela fone quando do
pagamento dos serviços tomados seja também atribuído a cada consorciado na proporção de sua
participação, devendo para tanto o contribuinte comprovar qual a parte lhe pode ser atribuída. O
ônus da prova é do contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
7
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
E, já quanto ao cumprimento do primeiro requisito, em que pese as alegações do
contribuinte, não há nos autos essa certeza.
A ausência da certeza quanto a efetiva retenção se dá exatamente pelo fato de a
fonte ter indicado em sua declaração o CNPJ de empresa terceira, a qual bem da verdade também
compõe o consórcio, mas que sem elementos adicionais nos impede de verificar a correlação
entre os valores ali apontados e a parte supostamente atribuída como remuneração da
Recorrente. Destaca-se que desde o procedimento de verificação do crédito o contribuinte foi
chamado para esclarecer os pontos obscuros, entretanto não há nos autos qualquer elemento,
além do contrato de constituição do consórcio, que vincule a recorrente às retenções. A DIRF e
notas foram emitidas, exclusivamente, em nome de empresa terceira. Em sua manifestação de
inconformidade o contribuinte aponta a seguintes provas:

Considerando os pontos tratados neste processo, tais provas não são suficientes
para assegurar a certeza do crédito. A proporção do direito demandaria, no mínimo, a
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
8
apresentação de informação contábil da recorrente ou mesmo do consórcio. Não foram
apresentados os livros contábeis ou outros elementos que nos levasse a superação do primeiro
requisito, não há comprovação sobre quais valores foram movimentados pelo consórcio e qual a
correta repartição das receitas e retenções entre as consorciadas.

No que tange as demais retenções sofridas, a negativa está relacionada com o fato
de as retenções terem ocorrido em ano anterior ao período de apuração – ano 2011.
O tema não é novo, havendo jurisprudência dominante no sentido de realmente
não haver permissão legal para a compensação pretendida pelo Contribuinte. Cito como
fundamento as razões de decidir aplicadas por esse Colegiado quando do julgamento do acórdão
1002-003.123, da lavra do Conselheiro Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de
2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à
receita correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das
respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o
que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
9
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o
IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR. Portanto,
entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
Como dito, o Código Tributário Nacional ao tratar da compensação como forma de
extinção do crédito tributário, admite no seu set. 170 a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária
disciplinar as condições para sua utilização e, neste caso, por força da Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o,
III, c/c art. 6o, § 1o, II, somente podem compor o saldo negativo as retenções sofridas pelo
contribuinte no mesmo período do débito que se pretende compensar.
Por fim, considerando que o debate travado no presente processo envolve
aplicação literal de vedação constante da Lei no 9.430/96, não há justificativa para o acolhimento
do pleito de conversão do julgamento em diligência e nem espaço para realização de “retificação
de ofício das declarações” por este Colegiado.
Quanto a este último ponto até se admite, segundo os precedentes deste tribunal,
que o mero erro no preenchimento da DCOMP não é impedimento ao reconhecimento do direito
ao crédito, entretanto tal permissivo não admite a inclusão ou debate de valores que não foram
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
10
apresentados pelo contribuinte para compor o saldo negativo na instância competente. E é o que
ocorre no presente caso.
Este Colegiado já se manifestou no mesmo sentido valendo citar fundamentos do
voto proferido no acórdão 1002-002.800:
O próprio contribuinte reconhece que cometeu erros no preenchimento do
PER/DCOMP, solicitando a correção deles pelo órgão administrativo.
Sendo assim, não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida
e tampouco no Despacho Decisório de não homologação da compensação, eis
que a irresignação aqui examinada não é propriamente um recurso contra a não
homologação de PER/DCOMP, mas sim um pedido de retificação desta
declaração, motivo por que não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema por falta de competência normativa para tanto,
devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do sujeito passivo, órgão legitimado e
competente para análise de pedidos dessa natureza.
Saliento que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que
gerou exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da
autoridade administrativa para ser objeto de revisão de ofício, na qual será
verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário
Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de
20172).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide
administrativa, dado que não foi objeto de apreciação primária pela autoridade
administrativa competente, conforme determina a legislação de regência.
No mais, e ao contrário do que apontado pelo recorrente, a questão acima não é
resolvida pelo Parecer Normativo COSIT no 8. Na verdade o parecer deixa claro que a competência
para revisão de ofício, de lançamentos ou conhecimento de fatos supervenientes benéficos ao
contribuinte, é exatamente da “autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto
e indevido”.
Assim deve ser mantido o acórdão.

3) Conclusão:
Diante do exposto nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.218 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902888/2015-05
11

Fl. 599
DF CARF MF
Original